Tribunal: CARF
Processo: 13925.720451/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720451/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
RR SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO
PRÉVIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício em face ao descumprimento de obrigação acessória
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, ainda mais por
dispor, o Fisco, de elementos suficientes à constituição do crédito tributário: o
prazo de entrega e a data da efetiva entrega.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.239, de 15 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13925.720359/2015-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720451/2018-14
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720451/2018-14

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração lavrada pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado em razão de atraso na entrega das GFIPs.
O contribuinte impugnou o lançamento, onde aduz que entregou as GFIPs antes
de ser notificado para fazê-lo e efetuou os recolhimentos em conformidade com os dados
informados. Baseou-se nos arts. 138 do Código Tributário Nacional e 472 da Instrução
Normativa no 971/2009 a fim de caracterizar a denúncia espontânea.
A autoridade julgadora de primeira instância descartou a necessidade de intimação
prévia, pois a fiscalização dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário, a saber a prova da infração é a informação do prazo final para entrega das declarações
e a data efetiva desta entrega.
A respeito da denúncia espontânea, aplicou o decidido na Solução de Consulta
Interna no 7 - Cosit, de 26 de março de 2014, ao qual está vinculado, que declara a inocorrência
da denúncia espontânea no caso de multa por atraso na entrega de declaração. Invocou, ainda, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à inaplicabilidade da denúncia espontânea
na hipótese de infração de caráter puramente formal, e a Súmula CARF no 49.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em que tornou a arguir a tese da
denúncia espontânea, além de entender que a multa pelo atraso na entrega de declaração é
indevida, desprovida de amparo na jurisprudência administrativa e judicial e desarrazoada.
Aduziu também a prescrição e decadência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720451/2018-14

O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Os §§ 2o e 3o do art. 113 do Código Tributário Nacional definem o conceito de
obrigação acessória e a consequência de sua inobservância: a conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 113 ...
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A entrega de GFIPs e o recolhimento das contribuições previdenciárias nelas
confessadas, com a homologação tácita da autoridade administrativa, não
desnaturam o fato de que houve o descumprimento de obrigação acessória
caracterizado pela entrega a destempo.
O não lançamento da obrigação tributária no ato da recepção da declaração em
atraso não retira, da autoridade tributária, o poder-dever de identificar o
descumprimento de dever instrumental e constituir o crédito tributário
decorrente, enquanto não fulminado o prazo decadencial, na forma do art. 142
do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Além disto, a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do Código Tributário
Nacional não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração, a ver o enunciado de Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tampouco existe obrigatoriedade de a autoridade tributária intimar previamente
o contribuinte, quando dispuser dos elementos suficientes para a constituição do
crédito tributário, a bem do enunciado de Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mais, as decisões administrativas e jurisprudenciais não vinculam a
autoridade julgadora, mas apenas a orientam, não se tratando de hipótese de
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720451/2018-14

cumulação de multa de ofício do art. 44, I, da Lei no 9.430/96 com o art. 32-A
da Lei no 8.212/91.
Não há que se falar também nem em decadência, nem em prescrição.
Isto porque, em se tratando de multa por descumprimento de obrigação
acessória, a aferição da decadência tem sempre por base o art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, como ensina a Súmula CARF no 148, não estando decaído
o crédito tributário objeto de lançamento.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Com relação à prescrição, esta não é aplicável no processo administrativo fiscal,
a bem da inteligência do enunciado de Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital